Tribunal: TJBA
Processo: 8003920-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003920-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCLEUBER FERNANDES SANTOS e outros Advogado(s): ROBERTO ALEXANDRE SANTOS SANTIAGO AGRAVADO: RICARDO CORREIA BEZERRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de produção de provas pericial e testemunhal, manteve os termos de audiência realizada, aplicou multa por embargos considerados protelatórios e não oportunizou a oitiva de testemunha arrolada. 2. Recurso conhecido, por preencher os requisitos de admissibilidade, sendo os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e da inobservância da oitiva de testemunha arrolada pelos agravantes, com consequente nulidade da audiência realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os agravantes formularam pedido expresso de produção de prova pericial e testemunhal em momento oportuno, o qual foi desconsiderado sem motivação idônea. 5. A audiência de instrução ocorreu sem a intimação da testemunha arrolada e sem análise da pertinência da prova técnica. 6. Caracterizado cerceamento de defesa, pois o indeferimento das provas prejudica a formação da convicção judicial e a ampla defesa. 7. A multa imposta aos embargantes foi revogada por inexistir intenção protelatória no exercício regular do direito de recorrer. 8. A remessa dos autos à Corregedoria foi indeferida por inadequação da via processual. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a nulidade da audiência realizada sem oportunizar a prova testemunhal anteriormente requerida, determinando nova instrução com produção de prova oral e eventual perícia. Revoga-se a multa aplicada aos Agravantes, nega-se a remessa à Corregedoria e mantém-se apenas a determinação de vistoria do imóvel. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8003920-54.2025.8.05.0000, em que são agravantes, MARCLEUBER FERNANDES SANTOS e JAYMARCIA FERREIRA DA SILVA SANTOS, e agravado, RICARDO CORREIA BEZERRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.